Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734488-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ADELSON RAMOS NUNES, ADEMAR DE QUEIROZ MONTEIRO, ADEMAR FERREIRA DE CARVALHO, ADEMAR LOPES DA SILVA, ADEMAR ORNELAS DURAES, ADEMAR PACHECO DE LIMA, ADEMIR JOAQUIM LEAL, ADEMIR JOSE DUTRA DE MORAES, ADEMIR ROCHA DOS SANTOS, ADEMIR SILVA DOS SANTOS, ADENILSON REIS, ADEVALDO NUNES DA MATA, ADILSON ATAIDES JACINTO, ADILSON CLARET DE DEUS, ADILSON FERREIRA DIAS, ADILSON RODRIGUES PEREIRA, ADIRSON MARIANO CASSIMIRO, ADLON FELISBINO DE JESUS, ADILSON DA SILVA PEREIRA, ADILSON PACHECO DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0706211-19.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição e determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no título executivo judicial transitado em julgado (id 135057841 e id 136876997 dos autos principais). Esta Relatoria verificou que que não há, nos presentes autos e em autos originários de n. 0706211-19.2022.8.07.0018, procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento a conferir poderes ao advogado que subscreve o presente recurso outorgada por Adelson Ramos Nunes, Ademar de Queiroz Monteiro, Ademar Ferreira de Carvalho, Ademar Lopes da Silva, Ademar Ornelas Duraes, Ademar Pacheco de Lima, Ademir Joaquim Leal, Ademir Jose Dutra de Moraes, Ademir Rocha dos Santos, Ademir Silva dos Santos, Adenilson Reis, Adevaldo Nunes da Mata, Adilson Ataides Jacinto, Adilson Claret de Deus, Adilson Ferreira Dias, Adilson Rodrigues Pereira, Adirson Mariano Cassimiro, Adlon Felisbino De Jesus, Adilson da Silva Pereira, Adilson Pacheco de Andrade e determinou a intimação para a regularização processual e ratificação dos atos sob pena de não conhecimento do recurso (id 40268148). Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF), Adelson Ramos Nunes, Ademar de Queiroz Monteiro, Ademar Ferreira de Carvalho, Ademar Lopes da Silva, Ademar Ornelas Duraes, Ademar Pacheco de Lima, Ademir Joaquim Leal, Ademir Jose Dutra de Moraes, Ademir Rocha dos Santos, Ademir Silva dos Santos, Adenilson Reis, Adevaldo Nunes da Mata, Adilson Ataides Jacinto, Adilson Claret de Deus, Adilson Ferreira Dias, Adilson Rodrigues Pereira, Adirson Mariano Cassimiro, Adlon Felisbino De Jesus, Adilson da Silva Pereira, Adilson Pacheco de Andrade apresentaram manifestação, em que alegaram que o sindicato figurou e figura na qualidade de representante processual nos autos originários e que houve tão somente a exclusão do cadastramento no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) por ocasião da decisão recorrida, em virtude da iminente expedição dos requisitórios e requereu a manutenção do sindicato como representante também no presente recurso (id 40765494). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.017, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento deverá ser instruído com cópia da procuração outorgada ao advogado da parte agravante. A análise dos autos originários revela que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) propôs cumprimento individual de sentença coletiva na qualidade de substituto processual (id 125154983 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da parte exequente para se manifestar pela individualização da obrigação de pagar, com a apresentação da qualificação completa dos credores em, no máximo, dez (10) substituídos, bem como acostar aos autos as procurações correspondentes e demais documentos necessários para executar o título judicial e proceder com a distribuição de forma aleatória (id 125307158 dos autos originários). Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF), Adelson Ramos Nunes, Ademar de Queiroz Monteiro, Ademar Ferreira de Carvalho, Ademar Lopes da Silva, Ademar Ornelas Duraes, Ademar Pacheco de Lima, Ademir Joaquim Leal, Ademir Jose Dutra de Moraes, Ademir Rocha dos Santos, Ademir Silva dos Santos, Adenilson Reis, Adevaldo Nunes da Mata, Adilson Ataides Jacinto, Adilson Claret de Deus, Adilson Ferreira Dias, Adilson Rodrigues Pereira, Adirson Mariano Cassimiro, Adlon Felisbino De Jesus, Adilson da Silva Pereira, Adilson Pacheco de Andrade requereram a reconsideração da determinação de limitação do polo ativo para que a demanda prossiga com a integralidade dos vinte (20) exequentes (id 127347027). O Juízo de Primeiro Grau reconsiderou a decisão quanto à limitação da quantidade de substituídos (id 127364373 dos autos originários) e, na decisão agravada, determinou a exclusão do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) do sistema (id 135057841 dos autos originários). Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau determinou a individualização da lide com a correção do polo ativo para constar os nomes dos substituídos e, à oportunidade, determinou a apresentação das procurações correspondentes. A decisão não foi impugnada. A documentação solicitada não foi apresentada nos autos originários, não obstante o prosseguimento do feito, e o sindicato foi excluído do sistema ante a determinação anterior de individualização da lide. Não há que se falar, portanto, em permanência do sindicato como representante processual dos demais agravantes a fim de justificar a ausência das procurações individuais. O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso quando descumprida a determinação pelo recorrente para regularizar a representação processual.[1] O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível por ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal. Confira-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALHA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a parte não atendeu ao despacho que determinou a apresentação da procuração nos termos do art. 76, c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). Precedentes. 4. No caso concreto, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, o qual determina que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso. (...) 6. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.040.316/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17.10.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 24.10.2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.017, § 5o, DO CPC. DISPENSA DE CÓPIAS NO PROCESSO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão. 4. No caso, a parte já havia trazido o substabelecimento conferido à causídica para oficiar no feito, tendo a Presidência desta Corte Superior determinado sua intimação para comprovar a regularidade da representação processual. Contudo, em vez da trazer a demonstração da regular cadeia de procurações, o agravante limitou-se a apresentar a mesma peça de substabelecimento anteriormente acostada. Isso posto, está correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1504387/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18.2.2020, Diário da Justiça Eletrônico 27.2.2020) Destaco que a determinação de regularização da representação processual prescinde de intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte se reserva às hipóteses de renúncia e desconstituição de mandato outorgado ao advogado constante de procuração juntada aos autos, o que não é o caso da presente demanda (Agravo em Recurso Especial n. 1660714/RJ - Relator Marco Aurélio Bellizze - Publicação no Diário da Justiça Eletrônico/Superior Tribunal de Justiça n. 2940 de 1.7.2020). Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;